Tribunal: TJBA
Processo: 8007491-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007491-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NIPLAN ENGENHARIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA ROCHA CUPIDO

AGRAVADO: CESAR KRAUSE TAVOLIERI

Advogado(s)
:
AMELIA CRISTINA SOARES SANTANA, RODRIGO SANTANA GARCIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NPL Engenharia S/A contra decisão da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face da execução de título extrajudicial promovida por Aras & Tavolieri Advocacia Especializada.

A agravante alega ausência de comprovação da prestação dos serviços advocatícios e defende a suspensão da execução até o julgamento dos embargos.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz da ausência de demonstração de
periculum in mora
, probabilidade do direito e garantia do juízo, exigências cumulativas previstas no art. 919, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução não se insere na discricionariedade do magistrado, sendo cabível apenas quando
preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, cumulativamente com a garantia do juízo.

O art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que, a requerimento do embargante, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

A ausência de penhora, caução ou depósito suficientes impede a concessão da medida suspensiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte.

A análise do mérito dos embargos à execução não é possível na via estreita do agravo, restringindo-se a apreciação do recurso à existência dos pressupostos da tutela provisória.

A decisão agravada seguiu entendimento jurisprudencial pacificado, inexistindo ilegalidade ou abuso apto a justificar sua reforma.

Julgamento do agravo interno prejudicado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2308179/SP, AgInt no AREsp 2292757/RJ; TJBA, Agravo de Instrumento 8015585-04.2024.8.05.0000; Agravo 80296296220238050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8007491-33.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante a
NPL Engenharia S/A
e agravados
ARAS & TAVOLIERI ADVOCACIA ESPECIALIZADA e
CESAR KRAUSE TAVOLIERI.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, além de
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
interposto, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça